Tribunal: TJSP
Processo: 2233282-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão deste Relator que, em juízo de libação, indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento principal. Recurso que tem por finalidade obter a reconsideração da decisão. Não conhecimento. Perda do objeto em razão do julgamento do recurso principal. Recurso prejudicado.